Tribunal: TJES
Processo: 5006255-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006255-84.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
AGRAVADO: JOAO BATISTA RODRIGUES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LIMITANDO A REALIZAÇÃO DA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acerca do tema, isto é, sobre a possibilidade de pedido de renovação de consulta aos sistemas de pesquisa on-line, constatei que o C. STJ “(...)
possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

2. Assim, o Tribunal da Cidadania admite a reiteração quando esta se mostrar razoável, fato este que poderá ser comprovado através da alteração na situação econômica do executado ou pelo decurso de tempo suficiente desde a pesquisa anterior. Inexiste exigência no sentido de que tais requisitos sejam comungados, até porque, conforme bem destacou a Magistrada de origem, não há previsão legal no sentido de limitar o uso da penhora on-line pelo sistema SISBAJUD a uma única vez.

3. Na hipótese dos autos, a douta Magistrada rejeitou o pedido, apresentado sob a premissa de que não foi comprovada alteração na situação econômica da parte devedora desde a última consulta realizada há mais de um ano.

4. Deve ser revisto o entendimento manifestado pela i. Magistrada, haja vista que muito embora não tenha sido apresentado documento que revelasse a alteração da situação econômica do executado, o decurso do prazo de 01 (um) ano revela-se razoável para fins de reiteração da medida.

5. Assim, deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do crédito.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível de Serra que nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
registrada sob o nº 0036244-28.2013.8.08.0048 por ele ajuizada em face de
JOÃO BATISTA RODRIGUES
, indeferiu o pedido de realização do Sisbajud e Infojud sob o fundamento de que não foi demonstrada alteração da situação patrimonial do devedor a justificar nova tentativa de penhora.

Em suas razões (id. 5229493) a parte recorrente aduziu, em síntese, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial no ano de 2013 e desde então, tendo sido realizada a regular citação do executado, em 2022 foram realizadas tentativas de bloqueio através do SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem, contudo, obtenção de êxito, o que deu origem ao requerimento de penhora mensal sobre os vencimentos líquidos do executado, o que também não teve resultado, face a informação de que o executado foi demitido.

Registra que ao requerer a efetivação de nova consulta por meio do sistema Sisbajud, com possibilidade de reiteração da ordem por meio da chamada teimosinha, a Magistrada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não foi demonstrada alteração da situação patrimonial do devedor a justificar nova tentativa de penhora.

Argumenta, entretanto, que a consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais (BacenJud, RenaJud, InfoJud e InfoSeg), enquanto somente disponíveis em juízo, não se sujeita à limitações ou óbices legais.

Assim, verificando-se ter decorrido prazo razoável do último requerimento (mais de 01 ano) e ainda considerado os avanços tecnológicos por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha e, ainda a possibilidade de modificação da situação fática do Executado, perfeitamente admissível a consulta pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, por ser medida de justiça.

Defende que inexiste no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do pedido, nos termos do art. 921, III, do NCPC.

Salienta que ainda não restou efetivado nos autos tentativa de localização de bens de forma reiterada e automática (teimosinha) pelo SISBAJUD, o que evidencia a necessidade de deferimento do pedido apresentado.

Defende também que deve ser deferido o pedido de consulta ao sistema SNIPER, o qual afirma estar em funcionamento.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão, procedendo-se as consultas Sisbajud (teimosinha), Infojud e Renajud em face da parte Agravada/ Executada.

Impende destacar inicialmente que após melhor apreciar a questão em tela, que envolve a possibilidade de reiteração de pedido de penhora on-line, conclui por alterar entendimento dantes apresentado em outro processo que envolvia questão semelhante, o que faço nos termos que seguem.

Pois bem. Segundo apresentado, o ora recorrente objetiva reformar decisão de origem que indeferiu pedido de nova busca pelos sistemas Sisbajud e Infojud em razão de não ter sido demonstrado pelo exequente a alteração da situação patrimonial do devedor a justificar nova tentativa.

Acerca do tema, isto é, sobre a possibilidade de pedido de renovação de consulta aos sistemas de pesquisa on-line, constatei que o C. STJ “(...)
possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo,
alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
.
(AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) (destaquei)

Vê-se, portanto, que o Tribunal da Cidadania admite a reiteração quando esta se mostrar
razoável
, fato este que poderá ser comprovado através da alteração na situação econômica do executado
ou
pelo decurso de tempo suficiente desde a pesquisa anterior. Inexiste exigência no sentido de que tais requisitos sejam comungados, até porque, conforme bem destacou a Magistrada de origem, não há previsão legal no sentido de limitar o uso da penhora on-line pelo sistema SISBAJUD a uma única vez.

Na hipótese dos autos, a douta Magistrada rejeitou o pedido, apresentado sob a premissa de que não foi comprovada alteração na situação econômica da parte devedora desde a última consulta realizada há mais de um ano.

Nesse contexto, e considerando a jurisprudência acima colacionada que não exige a conjugação dos dois requisitos (prazo e alteração da situação econômica do executado) para atestar a
razoabilidade
do pedido de renovação da consulta, entendo que deve ser revisto o entendimento manifestado pela i. Magistrada, haja vista que muito embora não tenha sido apresentado documento que revelasse a alteração da situação econômica do executado, o decurso do prazo de 01 (um) ano revela-se razoável para fins de reiteração da medida.

Acerca da razoabilidade da medida, evidenciada pelo decurso do prazo de 01 (um) ano, vejamos esse aresto do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACEN JUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.

1. Controverte-se a respeito da decisão colegiada do Tribunal de origem, que afirmou que a pesquisa eletrônica da existência de dinheiro, por meio do sistema Bacen Jud, somente pode ser feita uma única vez, mesmo que o resultado tenha sido infrutífero, sob o argumento de que o Poder Judiciário não pode fazer papel de diligenciador da Fazenda Pública credora.

2. Conforme decidido pela Corte Especial (REsp 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), com a vigência da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação de exaurimento das diligências administrativas para penhora por meio do Bacen Jud.

3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud a uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário.

4. Aplicação, por analogia, do art. 15, II, da Lei 6.830/1980, segundo o qual a viabilização da penhora (mediante substituição ou reforço) pode ser feita a qualquer tempo.

5. No atual estágio da legislação processual e material, o emprego do aludido programa informatizado é privativo do Poder Judiciário, pois os representantes judiciais da Fazenda Pública não possuem autorização legal para, a um só tempo, acessar informações relativas ao patrimônio dos devedores e, ex officio, determinar a respectiva constrição.

6. Desse modo, sendo a referida atribuição privativa de um determinado órgão (na espécie, o jurisdicional), é de manifesta improcedência a afirmação de que o pleito fazendário representa uma tentativa de transformar a autoridade judiciária em mero agente diligenciador da parte processual.

7. A utilização do Bacen Jud, em termos de reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, inexiste abuso ou excesso na reiteração da medida quando decorrido, por exemplo, o prazo de um ano, sem que tenha havido alteração no processo.

8. Naturalmente, isso não impede que, antes da renovação da pesquisa via Bacen Jud, a Fazenda Pública credora promova as diligências ao seu alcance, para localização de outros bens. Porém, conduta dessa natureza (comprovação do exaurimento de outras diligências) não pode ser exigida como requisito para fins de exame judicial do pedido iterativo da tentativa de penhora por meio do Bacen Jud, pois isso seria equiparável a, de maneira oblíqua, fazer retornar orientação jurisprudencial ultrapassada.

9. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.199.967/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 4/2/2011.)

Adotando referido entendimento, vejamos os arestos dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD, POR MEIO DE REITERAÇÃO PROGRAMADA ("TEIMOSINHA"). VIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. Consoante iterativos julgados do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao exequente requerer a consulta ao sistema SISBAJUD/BACENJUD visando a localizar bens do executado suscetíveis de penhora, independentemente do esgotamento de diligências realizadas com tal escopo nas vias extrajudiciais. 2. Ademais, ressalte-se que, segundo entendimento firmado em aresto da Segunda Turma do egrégio STJ, a Lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do BACEN Jud a uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (e. G., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário (ut trecho da ementa do RESP 1.199.967/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). 3. Desarrazoada a determinação, de ofício, no sentido que os autos da execução permaneçam sobrestados até que escoado determinado prazo para que, somente depois, proceda-se à nova tentativa de penhora, de sorte que, indo de encontro ao interesse legítimo do exequente de ver satisfeito o crédito tributário, pode dar azo, inclusive, à ocorrência de prescrição. AGRAVO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS; AI 5208746-69.2023.8.21.7000; Santa Maria; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 14/07/2023; DJERS 14/07/2023)

E também desse E. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. REPETIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.

1. É cabível a reiteração do pedido de penhora pelo sistema BACEN Jud, quando, no caso concreto, a medida mostrar-se razoável.

2. A utilização do BACEN Jud, em termos de reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, inexiste abuso ou excesso na reiteração da medida quando decorrido, por exemplo, o prazo de um ano, sem que tenha havido alteração no processo. " (Recurso Especial Nº 1.438.445 - RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 19/03/2014.)

3. Após a Lei nº 11.382/2006, é incabível exigir que o credor comprove o exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens a serem penhorados como pressuposto para a realização da penhora on line. Precedentes.

4. Recurso provido. (TJES; AI 0012433-77.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/01/2015; DJES 05/02/2015)

Assim, estabelecidas tais premissas, considerando que a última consulta de ativos financeiros realizada foi efetivada em fevereiro de 2022, concluo que deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do débito.

Deve ser considerado ainda que nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil a execução se realiza no interesse do Exequente, sendo certo ainda que o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

Assim, visando garantir a efetividade do processo e considerando o lapso temporal decorrido desde a última consulta, se mostra legítimo e razoável o pleito do Agravante de realização de nova diligência.

Nesse contexto, vale salientar que em razão das atualizações do sistema, diga-se, avalizadas pelo CNJ, o Sisbajud conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que por determinado período efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, eis que além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais.

Dessa forma, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto para determinar a realização de consulta ao sistema Infojud e Sisbajud na forma requerida pelo Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 15.08.23.